Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-97.2018.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) a título de danos materiais e julgar improcedente o pedido de danos morais.
2. O recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa.
3. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
4. Juízo a quo que indeferiu o pedido de indenização por danos morais por entender que o mero descumprimento contratual não viola os direitos da personalidade da recorrente.
5. Conjunto probatório suficiente ao julgamento antecipado da lide.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WILLIAM BARROS LIMA - CPF: 042.959.901-32 (REPRESENTANTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0003-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020